Tribunal: TJPA
Processo: 0824207-92.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824207-92.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: A F DOS SANTOS TAVARES COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0824207-92.2025.8.14.0000
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: A F DOS SANTOS TAVARES COMERCIO EIRELI - ME
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). MEDIDA SUBSIDIÁRIA E EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO PRÉVIO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de ICMS/Importação, no valor de R$ 8.049.143,50, que indeferiu, naquele momento processual, a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, embora tenha deferido diligências patrimoniais por meio dos sistemas INFOJUD e SNIPER. O agravante sustenta que a CNIB poderia ser utilizada como mecanismo auxiliar de investigação patrimonial indireta e que a negativa da medida comprometeria a efetividade da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB em execução fiscal antes do esgotamento das medidas executivas típicas de localização e constrição patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A CNIB possui natureza voltada à comunicação e concentração de ordens de indisponibilidade patrimonial, produzindo relevantes efeitos restritivos sobre a esfera jurídica do executado, razão pela qual não se equipara a mero mecanismo ordinário de pesquisa patrimonial.

4.

O art. 185-A do CTN condiciona a decretação de indisponibilidade de bens à prévia citação do devedor, à ausência de pagamento ou indicação de bens à penhora e à não localização de bens penhoráveis.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da CNIB em execuções fiscais apenas de forma subsidiária e excepcional, após o esgotamento razoável dos meios executivos típicos, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

6.

O Juízo de origem já deferiu medidas investigativas patrimoniais adequadas e menos gravosas, consistentes na consulta via INFOJUD e na utilização da ferramenta SNIPER, ainda pendentes de resultado.

7.

A adoção imediata da CNIB mostra-se prematura diante da inexistência de demonstração concreta de frustração ou insuficiência das diligências ordinárias já autorizadas.

8.

A efetividade da execução fiscal deve ser harmonizada com os princípios da proporcionalidade, da menor onerosidade ao executado e da legalidade estrita aplicável às medidas de constrição patrimonial.

9.

A manutenção da decisão agravada não acarreta risco concreto de perecimento do crédito tributário, permanecendo hígido o regular prosseguimento da execução fiscal e facultada a renovação futura do pedido caso demonstrada a ineficácia das medidas ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB em execução fiscal possui natureza subsidiária e excepcional.

2.

A decretação de indisponibilidade patrimonial exige o prévio esgotamento razoável das medidas executivas típicas de localização e constrição de bens.

3.

O deferimento de diligências patrimoniais menos gravosas, ainda pendentes de resultado, torna prematura a utilização da CNIB.

4.

A efetividade da execução fiscal deve observar os princípios da proporcionalidade, da menor onerosidade do executado e os requisitos do art. 185-A do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 185-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 560; STJ, REsp nº 2.141.068, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 14.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0806680-26.2023.8.14.0024, indeferiu o pedido de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), requerido com a finalidade de localizar bens imóveis passíveis de constrição.

Na ação de origem, o Estado do Pará ajuizou execução fiscal em face de A F DOS SANTOS TAVARES COMERCIO EIRELI - ME, visando à satisfação de crédito tributário no valor de R$ 20.594,48 (vinte mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos), consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita. Após a citação sem êxito de pagamento espontâneo por parte do executado, a exequente formulou requerimento de diligências patrimoniais, solicitando expressamente a utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD e da CNIB, com vistas à localização de ativos financeiros, veículos, dados fiscais e bens imóveis em nome da empresa devedora.

Em apreciação da medida de urgência, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

"Ante o exposto, DEFIRO a expedição de ofício, por meio do sistema INFOJUD, para obtenção de informações fiscais e patrimoniais do executado.
[...]
Quanto ao pleito de utilização da CNIB com finalidade de pesquisa patrimonial, INDEFIRO o pedido.
[...]
Dessa forma, INDEFIRO o uso da CNIB como ferramenta de localização de bens, sem prejuízo de eventual utilização futura para registro de ordem de indisponibilidade, caso deferida.
[...]
01. A inclusão do CNPJ do executado no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD;
02. A realização de pesquisa no sistema RENAJUD, para verificação de eventual registro de veículos em nome do executado;
03. A expedição de ofício por meio do sistema INFOJUD, para obtenção de dados fiscais e patrimoniais da parte executada;
04. O indeferimento do pedido de utilização da CNIB como ferramenta de busca patrimonial;
05. Após o cumprimento das diligências, tornem-se os autos conclusos para apreciação ulterior."

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, sustentou, preliminarmente, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, argumentando que o agravo é tempestivo, cabível e adequado, tendo sido proposto por parte legítima e com interesse recursal, não havendo óbice formal ao seu conhecimento.

No mérito, o agravante defende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de consulta à CNIB. Alega que, embora a Resolução nº 39/2014 do CNJ estabeleça que a CNIB tem por finalidade a recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade de bens, sua consulta, ainda que não constitua meio direto de localização patrimonial, é instrumento eficaz e legítimo para a identificação indireta de bens imóveis, notadamente no contexto das execuções fiscais.

O recorrente assevera que, ao identificar registros anteriores de indisponibilidade em nome do executado, a CNIB permite direcionar diligências aos cartórios de registro de imóveis, configurando-se como forte indício da titularidade de patrimônio penhorável. Sustenta que, ao indeferir a medida, o juízo singular desconsidera a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a utilização do sistema mesmo sem o esgotamento prévio de outras diligências, conforme precedentes citados no REsp 1.816.302/RS e no REsp 1.988.903/PR.

Ademais, o agravante invoca o princípio da máxima efetividade da execução e o dever do Estado em adotar todos os meios legítimos para a satisfação do crédito público, ressaltando que a indeferimento da diligência solicitada impõe indevida limitação à atuação do exequente e compromete a utilidade da prestação jurisdicional.

Por fim, requer a concessão de tutela de urgência recursal, destacando que a manutenção da decisão agravada configura lesão grave e de difícil reparação, pois inviabiliza o prosseguimento célere e eficaz da cobrança fiscal e pode resultar, inclusive, na frustração do crédito tributário diante da possível prescrição intercorrente. Sustenta estarem presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – probabilidade do direito, evidenciada pela existência da Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída, e perigo de dano, representado pela postergação de medidas constritivas efetivas.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para autorizar a consulta à CNIB, e, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada para deferir o pedido de acesso ao sistema, como meio complementar de localização de bens imóveis do executado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, porquanto cabível, tempestivo e interposto por parte legítima e interessada, sendo dispensado o preparo em razão da prerrogativa legal conferida à Fazenda Pública. A controvérsia recursal limita-se a verificar se deve ser reformada a decisão que indeferiu, neste momento processual, a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, em execução fiscal na qual já foram deferidas diligências patrimoniais por meio do INFOJUD e do SNIPER.

No mérito, o recurso não comporta provimento. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens foi concebida como sistema destinado à comunicação e concentração de ordens judiciais ou administrativas de indisponibilidade patrimonial, com reflexos relevantes sobre a esfera jurídica do executado, sobretudo quanto à possibilidade de restrição de bens imóveis e direitos registráveis.

Por essa razão, sua utilização não pode ser equiparada, de forma automática, a simples mecanismo ordinário de pesquisa patrimonial, devendo observar os limites impostos pelo art. 185-A do Código Tributário Nacional, segundo o qual a indisponibilidade de bens e direitos do devedor tributário exige citação regular, ausência de pagamento ou indicação de bens à penhora e não localização de bens penhoráveis.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, em especial no julgamento do
REsp 2.141.068
, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, é clara ao admitir a utilização da CNIB nas execuções fiscais, mas de forma subsidiária, ou seja, somente após o esgotamento dos meios executivos típicos — tais como penhora de ativos via SISBAJUD, restrição de veículos via RENAJUD ou obtenção de dados financeiros via INFOJUD.

Conforme pontuado no referido precedente:

"A CNIB pode ser utilizada como ferramenta auxiliar à efetividade da execução, desde que esgotados os meios típicos de constrição, sendo medida de caráter subsidiário. A decretação de indisponibilidade de bens deve ser excepcional e justificada pela ineficácia prévia das demais diligências executivas."
(REsp 2.141.068, Terceira Turma, DJe 14/06/2023).

No caso concreto, observa-se que o Juízo de origem não se manteve inerte nem inviabilizou a marcha executiva. Ao contrário, deferiu expressamente a consulta via INFOJUD, para acesso às declarações de bens e direitos da parte executada, e também autorizou a utilização do SNIPER, ferramenta tecnológica voltada à identificação de vínculos patrimoniais e societários. Trata-se de providências úteis, proporcionais e ainda em curso, cujo resultado poderá indicar bens passíveis de penhora, razão pela qual a adoção imediata da CNIB revela-se prematura.

Não se ignora a relevância do crédito tributário perseguido, tampouco a necessidade de conferir efetividade às execuções fiscais, especialmente quando se trata de valores expressivos devidos ao erário. Todavia, a efetividade da execução deve ser harmonizada com os princípios da proporcionalidade, da menor onerosidade possível ao executado e da legalidade estrita que rege as medidas de constrição patrimonial. A Fazenda Pública dispõe de instrumentos adequados para buscar a satisfação do crédito, mas a utilização da CNIB exige demonstração concreta de que as diligências ordinárias foram frustradas ou se mostraram insuficientes.

Também não se verifica risco concreto de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão agravada. O processo executivo permanece em regular andamento, com medidas investigativas já deferidas, inexistindo demonstração de que a negativa momentânea da CNIB acarrete perecimento imediato do direito creditório ou inviabilize definitivamente a satisfação da dívida. O indeferimento, portanto, não impede que o Estado do Pará renove o pedido oportunamente, caso comprovada a ineficácia das medidas já autorizadas.

Assim, ausente ilegalidade, teratologia ou abuso na decisão agravada, deve ser preservado o entendimento do Juízo de origem, que, diante das circunstâncias concretas, deferiu diligências menos gravosas e reservou a utilização da CNIB para momento posterior, caso demonstrada sua necessidade. A decisão recorrida mostra-se compatível com o art. 185-A do CTN, com a Súmula nº 560 do STJ e com a compreensão jurisprudencial de que a indisponibilidade patrimonial constitui medida excepcional e subsidiária.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu, por ora, a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

Belém, 19/06/2026